Tribunal: TJSP
Processo: 1000637-12.2022.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO(A)

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO(A) CONSUMIDOR(A).

JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EM PATAMARES EXCESSIVOS - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS – ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS NO PATAMAR FIXADO, EXATAMENTE COMO CONTRATADOS LIVREMENTE ENTRE AS PARTES – CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO DESENVOLVIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS MORATÓRIOS – SEGURO – TARIFAS ABUSIVAS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO A TAIS ASPECTOS.